Tribunal: TJBA
Processo: 8022829-35.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022829-35.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDGARDO AGUSTIN GUTIERREZ SOZZO

Advogado(s)
:
DUILIO XAVIER DE VELASCO NETO

APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM TAXA EXPRESSA. CLÁUSULA ABUSIVA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECONVENÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. VEÍCULO ADAPTADO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. RESTITUIÇÃO OU PERDAS E DANOS.

I. CASO CONCRETO

Apelação cível interposta por EDGARDO AGUSTIN GUTIERREZ SOZZO contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., consolidando a posse do veículo em favor do banco e julgando improcedente a reconvenção. O apelante sustentou a abusividade da capitalização diária de juros sem indicação expressa da taxa, pleiteou a descaracterização da mora e a procedência da reconvenção para revisão contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais. Subsidiariamente, pediu a conversão da obrigação em perdas e danos com fundamento no art. 3º, §§6º e 7º, do Decreto-Lei nº 911/69.

II. PRELIMINAR

1. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa do Itaú Unibanco Holding S.A., por comprovação da sucessão decorrente de cisão parcial com o Banco Itaucard S.A., nos termos do art. 229, §1º, da Lei 6.404/76 e precedentes jurisprudenciais.

III. MÉRITO E FUNDAMENTOS

2. Reconhecida a abusividade da cláusula contratual que previa capitalização diária de juros sem a indicação expressa da taxa correspondente, violando o dever de informação e comprometendo a transparência contratual, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.826.463/SC).

3. A ausência de informação sobre a taxa diária inviabiliza a configuração da mora, sendo esta requisito indispensável à busca e apreensão. Aplicação dos precedentes do STJ sobre a descaracterização da mora em razão de encargos ilegais no período da normalidade contratual (
AgInt
no REsp 2.024.575/RS).

4. Reconhecida a possibilidade jurídica da reconvenção no rito da ação de busca e apreensão. O processo encontra-se em causa madura, nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC, permitindo o julgamento imediato da reconvenção.

5. Julgada procedente a reconvenção para declarar a nulidade da cláusula abusiva, condenar à restituição simples dos valores pagos indevidamente (a apurar em liquidação) e ao pagamento de indenização por danos morais de R$
8
.000,00, em razão da apreensão de veículo adaptado à condição de tetraplegia do apelante.

6.
Determinada a imediata restituição do veículo Chevrolet Spin Premier 2022 ao réu, diante da ausência de mora contratual válida, ressalvada a possibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos caso comprovada a alienação do bem, com liquidação conforme art. 3º, §§6º e 7º, do Decreto-Lei nº 911/69, mediante apuração do valor de mercado (Tabela FIPE), correção monetária, juros de mora e multa de 50%
.

IV. CONCLUSÃO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para: i) reconhecer a ilegalidade da cláusula de capitalização diária de juros sem taxa expressa;
ii
) julgar improcedente a ação de busca e apreensão;
iii
) julgar procedente
em parte

a reconvenção com base na teoria da causa madura;
determinar a restituição do veículo ao réu; e v) ressalvar eventual conversão da obrigação em perdas e danos.

Tese de julgamento:

A cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros sem a correspondente taxa expressa viola o dever de informação e descaracteriza a mora, impedindo a consolidação da posse em ação de busca e apreensão. A matéria pode ser analisada na reconvenção, ainda que proposta no rito do Decreto-Lei 911/69, sendo possível seu julgamento no segundo grau se presentes os pressupostos da causa madura.

Dispositivos legais aplicados:

Decreto-Lei nº 911/69,
arts
. 2º, 3º, §§6º e 7º;

Lei nº 8.078/90 (CDC),
arts
. 6º, III, 46, 51, IV;

Lei nº 6.404/76, art. 229;

CPC,
arts
. 85, 86, 487, 1.013, §3º;

CF/88, art. 5º, V e X.

Jurisprudência citada:

STJ, REsp 1.826.463/SC;

STJ,
AgInt
no REsp 2.024.575/RS;

TJDFT, Apelação Cível 0711113-17.2023.8.07.0006;

TJCE, APL 0137815-67.2018.8.06.0001.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8022829-35.2024.8.05.0080, originários da 4ª Vara de Relações de Consumo Cível e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, sendo apelante EDGARDO AGUSTIN GUTIERREZ SOZZO e apelado ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA suscitada pelo apelante;
CONHECER DO RECURSO e, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator e consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator